Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. TRATAMENTO DE ESTRIAS (RADIOFREQUÊNCIA). DESLOCAMENTO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO – DIU. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de: (i) R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de reembolso dos valores pagos pelo negócio jurídico; (ii) R$ 1.934,82 (mil e novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais; (iii) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Suscita a recorrente preliminar de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa ante a complexidade da causa, argumentando ser necessária a realização de perícia. No mérito, assevera que “As provas apresentadas, embora possam indicar a ocorrência de sintomas após o tratamento, não estabelecem, de forma clara e irrefutável, que o procedimento estético foi a causa direta do deslocamento do DIU e dos demais problemas de saúde alegados”. Verbera que competia à recorrida provar, de forma técnica, que o deslocamento do DIU e o sangramento ocorrem em decorrência do procedimento estético. Acrescenta não ser possível a rescisão contratual, pois “não se comprometeu a garantir um resultado específico, mas sim a empregar as técnicas e os recursos necessários para a realização do tratamento”. Sustenta não haver dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula sua redução. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços apta a ensejar responsabilidade civil, para manter as condenações fixadas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso dos autos, denota-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova pericial para sua completa elucidação, mostrando-se pertinente, útil e suficiente as provas documentais apresentadas. Portanto, não há que se falar em imprescindibilidade de perícia médica e de cerceamento de defesa da recorrente. Preliminares rejeitadas.
5. Narra a autora, ora recorrida, em síntese, que em 5/12/2024 celebrou contrato com a parte ré para o tratamento de estrias por meio de laser e radiofrequência e, ao mesmo tempo, passou a utilizar o método contraceptivo do dispositivo intrauterino de cobre. Sustenta que nenhum tipo de anamnese específica foi realizada anteriormente ao início dos procedimentos estéticos e que ao iniciá-los passou a se sentir mal, com desconforto na região onde o DIU havia sido colocado. Salienta que solicitou a interrupção do tratamento, mas a profissional apenas mudou o local onde a radiofrequência seria emitida, o que lhe causou mais dores. Acrescenta que posteriormente apresentou um quadro patológico de sangramentos e foi obrigada a se deslocar a um hospital onde recebeu a informação de que o DIU havia se deslocado internamente em decorrência do esquentamento de sua matéria metálica.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. O uso do Dispositivo Intrauterino - DIU pode apresentar diversos riscos e efeitos adversos, que devem ser considerados antes da sua implantação. Entre as possíveis complicações estão o aumento do fluxo menstrual, desconforto ou dor, perfuração uterina, expulsão espontânea do dispositivo e migração para a região tubárea. Além disso, existe a possibilidade de gravidez, seja tópica ou ectópica, como também infecção pélvica. O DIU pode mudar de posição dentro do útero, o que pode resultar em sintomas como dor e sangramento anormal. Tal deslocamento pode ser natural ou forçado, por meio de trauma ou esforço físico intenso e abrupto.
8. Convém destacar que a radiofrequência age principalmente nas camadas superficiais da pele, proporcionando um estímulo à síntese de colágeno e contribuindo para a melhoria da textura cutânea. Esse processo ocorre sem impacto direto na localização do DIU, pois a atuação da tecnologia se limita à região dérmica e não interfere na cavidade uterina.
9. Nesse contexto, a partir da análise dos relatórios médicos de ID 72005559, não é possível atestar relação de causalidade entre o deslocamento do DIU, com sangramento, e o procedimento estético realizado pela clínica recorrente. Com efeito, a falta de opinião médica que ateste não haver contraindicação não é suficiente para corroborar, de forma automática, as alegações da parte autora, que demandam instrução probatória mínima.
10. Consequentemente, ausente o nexo de causalidade, inexistem danos morais indenizáveis, razão pela qual a sentença também deve ser reformada neste ponto.
11. Quanto à rescisão do contrato, é evidente que a consumidora não possui confiança na clínica de estética, ou seja, não pretende continuar o tratamento, razão pela qual, apesar de inexistência de falha na prestação do serviço, a rescisão é medida que se impõe. Portanto, por um juízo de equidade (Lei n. 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, porquanto não foi esclarecido nos autos quantas sessões foram contratadas, tampouco foi juntado o contrato firmado para a prestação dos serviços, entende-se ser suficiente o ressarcimento à consumidora da quantia de R$ 1.650,00.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.650,00, a título de reembolso dos valores pagos pelo negócio jurídico rescindido.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3, II; Lei n. 9.099/95, art. 6o.